Tribunal: TJDFT
Processo: 0740150-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1.Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2.De mais a mais, a partir do novel ordenamento jurídico, o Tribunal Superior considerará todos os elementos suscitados pelo embargante, para fim de pré-questionamento, mesmo que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso reconheça que, de fato, a decisão padeceria do vício de omissão, contradição ou obscuridade (artigo 1.025, do CPC).
3.Tendo o Colegiado enfrentado todas as questões e consignado expressamente suas razões de decidir, todas renovadas inclusive nos aclaratórios anteriores, a interposição de novos embargos revelam-se manifestamente protelatórios, ensejando a incidência da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.